Tribunal: TJSP
Processo: 1012676-70.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. AUTORIZADA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DEVIDA, DIANTE DA COMPROVAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. AUTORIZADA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DEVIDA, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDEVIDA COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, VISTO QUE NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DA APELANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DO SEGURO E DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.